Tribunal: TJDFT
Processo: 0725623-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725623-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MIRIAN ALVES DE FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, ora ré/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília-DF em ação de obrigação de fazer proposta por MIRIAN ALVES DE FREITAS, ora autora/agravada, nos seguintes termos (ID Num. 160739202 – autos de origem): “O presente feito possui como causa de pedir e pedido a obrigação de seguradora ré em autorizar e custear o procedimento médico indicado à parte autora, qual seja, a cirurgia metabólica bariátrica, bem como o pedido de condenação da parte ré ao pagamento de valores a títulos de danos morais. Entretanto, quando do saneamento do feito, a parte autora informa ter realizado o procedimento discutido nos autos, diante da necessidade de urgência, em razão do possível agravamento de sua condição de saúde. Motivo pelo qual, aduz pela conversão do presente feito em perdas e danos. Diante do narrado, recebo o presente pedido como pedido de emenda à inicial. Entretanto, antes de determinar a intimação prévia da parte ré, deverá a parte autora esclarecer o motivo de não possuir comprovante dos valores despendidos referentes aos honorários médicos e, na mesma oportunidade, caso pretenda o ressarcimento dos valores conforme planilha de reembolsos prevista pela seguradora ré, deverá a própria autora apresentar tal planilha. Atendida a determinação supra, intime-se a parte ré para que apresente manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 329, inciso II, do CPC.” Na origem, a autora ajuizou demanda de obrigação de fazer em desfavor da ré, ora recorrente, com o intuito de compeli-la a custear procedimento cirúrgico (cirurgia bariátrica). Direcionado pedido liminar ao Juízo a quo, este o indeferiu. Ato contínuo, a ré/recorrente ofertou contestação nos autos originais. Em seguida, a parte autora noticiou a realização do procedimento cirúrgico do qual necessitava, razão pela qual requereu a conversão do feito cominatório em perdas e danos. Na sequência, o Juízo de 1o Grau proferiu o pronunciamento ora agravado, contra o qual se insurge a agravante. Em suas razões recursais, alega a operadora de plano de saúde ré, em síntese, que o Juízo a quo acolheu pedido de emenda à Inicial sem que a ré desse a anuência decorrente do aditamento realizado pela autora (art. 329, inciso II, Código de Processo Civil), circunstância a qual invalidaria o pronunciamento judicial combatido. Assim, requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento; e, no mérito, seja o pronunciamento recorrido reformado. Preparo recolhido regularmente (ID Num. 48389983). É o necessário relatório. DECIDO. Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal está o cabimento, o qual, no caso do agravo de instrumento, verifica-se a partir das hipóteses lançadas ao rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Contudo, em que pese a legislação processual vigente tenha se orientado pelo Princípio da Taxatividade no que se refere à mencionada espécie recursal, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao apreciar a necessidade de se garantir o Duplo Grau de Jurisdição para casos que dependessem decisões urgentes, mesmo quando não incursos no supracitado rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, fixou, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, a tese lançada ao Tema n. 988 daquele Tribunal da Cidadania, qual seja: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (Grifos nossos). Assim, passou a vigorar, no ordenamento jurídico pátrio, o ideário da Taxatividade Mitigada relativa ao recurso de agravo de instrumento, o qual tem aplicação específica diante do fato se somente for possível a sua invocação quando (i) o caso em exame não se referir a uma das hipóteses legais lançadas ao mencionado art. 1.015 do Código de Processo Civil; e, principalmente, (ii) quando o mesmo caso revelar “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão” em eventual e futuro recurso de apelação. Feitas essas considerações, no que concerne ao caso em tela, não se verifica, sob uma ótica lato sensu, hipótese legal no rol do art. 1.015 do Diploma Processual que autorize a interposição do presente agravo de instrumento. Primeiramente, não se extrai urgência na situação que se apresenta na origem, isso porque o Juízo a quo, até o presente momento processual, nada apreciou acerca da efetiva manifestação da parte ré nos termos do mencionado art. 329 do Diploma Processual vigente, manifestação esta indispensável, que ainda não ocorreu e que não fora obstada, uma vez que, conforme consta ao pronunciamento judicial agravado, tal manifestação ainda será oportunizada à operadora requerida. Cumpre salientar que, conforme se depreende do teor do pronunciamento combatido, tendo a autora cumprido ou não a determinação de emenda nele constante, a ré terá a sua oportunidade de dar ou não a anuência quanto ao aditamento feito pela requerente. Portanto, repita-se, não se verifica situação de urgência alguma que justifique a interposição do presente recurso, sem deixar de destacar que eventual indeferimento de negativa da ré quanto a sua anuência poderá ser alegada, preliminarmente (nulidade), em futuro apelo, como preconiza o art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil in verbis: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. (...). Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça em casos similares ao que se apresenta. A conferir: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1015/CPC. ROL TAXATIVO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TEMA 988. URGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial que não se enquadra nas hipóteses previstas no rol do art. 1015 do CPC. 2. O imperativo legal se aplica às inteiras aos embargos à execução, haja vista a sua natureza de ação autônoma de conhecimento, cuja matéria de defesa poderá ser revista em sede de apelação, caso não elencada como hipótese de cabimento do agravo de instrumento. 3. A mitigação ao rol previsto no art. 1.015 do CPC, ocorrida em razão do julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pela sistemática dos recursos repetitivos - Tema 988, requer a presença da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se observa no caso dos autos, considerando que eventual cerceamento de defesa, pelo indeferimento de prova testemunhal, poderá ser arguida em preliminar do recurso de apelação. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1386763, 07166637920218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão interlocutória que não conheceu do recurso de apelação interposto por preclusão da matéria discutida. 2. Quanto ao alegado cerceamento de defesa relembro que o magistrado é o destinatário das provas no processo e possui liberdade plena para sua apreciação, bem como para deferir ou não as diligências solicitadas. A dilação probatória é útil tão-somente ao convencimento do julgador, que não é obrigado a deferir produção de prova considerada inútil para tal fim ou meramente protelatória. 2.1 No caso em análise, o deferimento de prova testemunhal não seria suficiente, por si só, para a comprovação pretendida pelo agravante, especialmente quando o arcabouço fático probatório dos autos demonstra-se frágil e inábil a corroborar a tese recursal. 3. As razões expostas na presente insurgência não têm o condão de alterar as premissas declinadas na decisão monocrática, uma vez que a matéria já fora debatida no bojo de autos diversos, tendo sido afastada a alegação de impenhorabilidade do imóvel em questão, ante a não comprovação pelo proprietário, ora agravante, de que cumpre os requisitos para tal enquadramento jurídico. 3.1 Ademais, ainda que assim não o fosse, as novas provas carreadas aos autos não demonstraram inequivocamente que agravante reside no imóvel em questão. 4. Agravo interno conhecido, mas improvido. (Acórdão 1388627, 07258951820218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 6/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Não suficiente o relatado descabimento do presente agravo de instrumento, imperioso registrar também, que o pronunciamento judicial contra o qual a agravante se insurge é, na verdade, irrecorrível. Note-se que inexiste conteúdo decisório no combatido pronunciamento, o qual, em razão de tal circunstância, ostenta natureza de despacho, contra o qual não cabe recurso (art. 1.001, Código de Processo Civil). Nesse contexto, diante do exposto, conclui-se que a presente pretensão recursal não apresenta condições de prosseguimento, razão pela qual o agravo de instrumento interposto não merece conhecimento. Posto isso, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 14 de julho de 2023 15:43:09. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora